Tribunal: TJDFT
Processo: 0748874-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748874-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAGSON DOUGLAS FERREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, com pedido liminar, interposto por MAGSON DOUGLAS FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que determinou o recambiamento do agravante para unidade prisional fora do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 78120778 – págs. 39/47), a Defesa sustenta que a decisão carece de fundamentação idônea, além de revelar medida desproporcional, desarrazoada e contrária aos princípios norteadores da execução penal, especialmente o da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da finalidade ressocializadora da pena. Alega que, nos termos do artigo 103, da Lei de Execução Penal, é assegurado ao preso sua permanência em local próximo a seu meio social e familiar, visando garantir-lhe assistência material, emocional e moral. Assevera que a conveniência administrativa ou eventual tramitação processual em outra localidade não é suficiente para suplantar o seu direito à convivência familiar, especialmente diante do contexto tecnológico atual, que permite a realização de atos processuais por videoconferência. Afirma que o agravante possui mãe, filha menor e irmão no Distrito Federal, além de vínculo empregatício. Acrescenta que o agravante é portador de deficiência física, necessitando de uma assistência maior de seus familiares. Ressalta, ainda, que a transferência do preso afronta o princípio da economia processual, implicando em custos elevados e desnecessários para a Administração Pública. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para assegurar a permanência do agravante no estabelecimento prisional que se encontra atualmente. Brevemente relatado, decido. É cediço que, das decisões contra as quais cabe agravo em execução, o recurso será recebido em efeito devolutivo, não havendo a possibilidade legal de antecipação de tutela, liminar e efeito suspensivo, nos termos do artigo 197, da Lei de Execuções Penais, in verbis: Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Ademais, a despeito dos argumentos da defesa, não verifico fundamento capaz de ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido liminar pleiteado. A decisão agravada determinou o recambiamento do agravante para a comarca de Castanhal/PA, nos seguintes termos (ID 78120778 – pág. 14): PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - RECAMBIAMENTO DEFINITIVO PRESO SEM VÍNCULO COM O DF Trata-se de comunicação de prisão da pessoa de MAGSON DOUGLAS FERREIRA, para fins de recambiamento definitivo do Interno para a Comarca de CASTANHAL/PA. De acordo com os documentos recebidos por este Juízo, verifico que o Interessado está recolhido no Centro de Detenção Provisória – CDP, unicamente em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos do processo n.o 0002245- 45.2018.8.14.0015 da 1a VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA (Mov. 4.1). Assim, não há notícia de que o Interessado possua ordem constritiva expedida por juízo criminal do Distrito Federal, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência em presídios locais, além do prazo necessário à sua remoção para o Estado a que pertence o Juízo processante, conforme preceitua o artigo 289, § 3o do Código de Processo Penal. Por todo o exposto, DETERMINO O RECAMBIAMENTO DEFINITIVO de MAGSON DOUGLAS FERREIRA, para a Comarca de CASTANHAL/PA. Muito embora o reeducando possua o direito de resgatar a pena perto de seus familiares, conforme disciplina prevista no artigo 103, da Lei de Execução Penal, certo é que o referido direito não é absoluto, pois o recambiamento está condicionado à existência de vaga em estabelecimento adequado para o cumprimento da sanção penal pela qual foi condenado, à conveniência de sua transferência e ao seu comportamento carcerário. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da LEP não é absoluto. Precedentes. 2. O Tribunal de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de recambiamento, salientando que a superlotação do sistema penitenciário paulista, a comprovação de que a condenação é oriunda de outro Estado da federação e o fato de o preso não ter condenação no Estado de São Paulo justificariam a remoção do apenado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 755.257/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023 - g.n) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA COMARCA PRÓXIMA À FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VAGA E DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. [....] 2. O art. 65 da Lei n. 7.210/1984 dispõe que a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Note-se que é possível alterar a competência para a execução e fiscalização da pena, quando, por exemplo, houver transferência legal do preso para outra comarca, nos termos do art. 86 da Lei n. 7.210/1984, visto que, nesses casos, há a remessa do próprio processo de execução criminal. Todavia, o simples fato de o condenado morar em comarca diversa ou ter mudado de residência, por vontade própria, não constitui causa legal de deslocamento da competência originária para a execução da pena. 3. Esta Corte tem jurisprudência assentada no sentido de que "O direito que o preso tem de cumprir pena em local próximo à residência, onde possa ser assistido pela família, é relativo, pois a transferência pode ser negada desde que a recusa esteja fundamentada" (AgRg no CC n. 137.281/MT, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Terceira Seção, julgado em 23/9/2015, DJe 2/10/2015). 4. Ademais, a transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento prisional tem por pressuposto a existência de vaga no local de destino, sob pena de o interesse particular predominar sobre o interesse público. 5. No caso concreto, vê-se que o indeferimento do pedido foi devidamente fundamentado tanto na inexistência de vagas e de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto na Comarca de Goiânia/GO (próxima à residência dos familiares do reeducando), quanto no fato de insuficiência de tornozeleiras eletrônicas disponíveis. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 799.072/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023 - g.n.) PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RECAMBIAMENTO DE PRESO RECAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE A REMOÇÃO DO APENADO. A TRANSFERÊNCIA DO PRESO PARA A LOCALIDADE EM QUE RESIDEM SEUS FAMILIARES, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI DIREITO SUBJETIVO DO APENADO, VEZ QUE HÁ SITUAÇÕES EM QUE PREVALECERÁ O INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) (AgRg no HC n. 741.641/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) Confiram-se, em igual diretriz, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022. (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024 - g.n.) RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. RECAMBIAMENTO. UNIDADE PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA COMARCA DE GOIÁS/GO. INEXISTÊNCIA DE VAGA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em ausência de fundamentação, pois a argumentação do Juiz, ainda que concisa, não conduz à imprestabilidade da decisão quando devidamente atendida a exigência constitucional de fundamentação (artigo 93, inciso IX, Constituição Federal). 2. Tratando-se de condenação penal no âmbito do Distrito Federal, compete à Vara de Execuções Penais deliberar a respeito da deprecação do cumprimento da pena para outra unidade federativa, devendo considerar, dentre outros, a disponibilidade de vaga conforme consulta ao órgão da administração penitenciária, nos termos dos artigos 10 e 14 da Resolução CNJ 434/2021. 3. Embora o artigo 103 da Lei de Execuções Penais resguarde "a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar", a transferência da execução da pena para outra comarca não constitui direito subjetivo, cabendo ao juízo o exame da viabilidade e do interesse público. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1816137, 07001511620248070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024 - g.n) RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. ESTABELECIMENTO PRÓXIMO DA FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. PEDIDO INDEFERIDO. I - Eventual detração do tempo de prisão provisória deverá ser realizada pelo Juízo competente para a execução, não podendo esse Tribunal analisar a matéria em supressão de instância. II - As disposições do art. 103 da LEP, ao preconizar a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, não estabelecem direito absoluto, podendo ser indeferido por decisão devidamente fundamentada, como no caso de inexistência de vagas. III - Compete ao Juízo examinar a possibilidade, de acordo com os critérios de conveniência e interesse da administração da Justiça, bem como as particularidades do caso. IV - Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1640191, 07227311120228070000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 25/11/2022 - g.n) No caso, o agravante encontra-se recolhido no sistema prisional do Distrito Federal unicamente em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos n.o 0002245-45.2018.8.14.0014, da 1a Vara Criminal de Castanhal/PA. Como consignado na decisão, o custodiado não possui nenhuma ordem constritiva expedida por Juízo Criminal do Distrito Federal. Desse modo, como o recurso em análise é desprovido de efeito suspensivo, não sendo, ademais, caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício (CPP, artigo 647-A), inviável se mostra o pleito. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar no presente recurso. Considerando a renúncia dos patronos do agravante (ID 78120778 – pág. 61), intime-se o agravante pessoalmente para regularização da sua situação processual. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator